Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-75.2020.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004306-75.2020.8.11.0013

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 039.698.221-22 (APELADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 039.698.221-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS (AUTORA E REQUERIDA), UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ - CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 426 E 580 DO STJ – RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA REQUERIDA PROVIDOS.

I -
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

II - Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

III - A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez incide desde a data do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e recurso Adesivo

interposto por
LUIZ FERNADO SILVA DE OLIVEIRA
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares - DAMS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização por invalidez, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, contados a partir da data da citação ou do indeferimento administrativo, ou seja, o que ocorreu primeiro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Seguradora Líder alega que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.

Acrescenta que a negativa de pagamento na seara administrativa ocorreu por desídia da parte autora, haja vista que não apresentou os documentos solicitados à época da regulação do sinistro.

Por sua vez, o Sr. Luiz Fernando alega que a decisão foi omissa em relação ao pedido de reembolso da diferença das despesas médicas e suplementares.

Aduz que colacionou aos autos documentos que demonstram as despesas realizadas para o tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito ocorrido.

Assevera que a correção monetária deve incidir a partir da data em que ocorreu o sinistro.

Posto isso, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões de ambas as partes apresentadas às id’s. de n. 172439996 e 172440009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que ambos os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelas partes se entrelaçam.

Da análise dos autos se extrai que a parte requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 28/07/2019.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito ao pedido de reembolso da diferença das despesas médicas e suplementares – DAMS, com razão a parte autora ora apelante.

É que da análise criteriosa dos documentos colacionados junto à exordial (notas fiscais referentes à exames e consultas médicas) é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico do autor em decorrência do evento danoso ocorrido. (ID’s 172439943 e 172439944)

Caberia a seguradora apelada ao impugnar o mencionado documento, demonstrar que os mesmos não guardam nexo de causalidade com o acidente, o que não ocorreu, pois se limitou a fazer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer contraprova capaz de infirmar o direito do autor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – EXAME DE CORPO DE DELITO - ÓRGÃO OFICIAL VINCULADO À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – DAMS - ALEGADA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS SUPLEMENTARES - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

(...) (Ap 7154/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)

Relativamente, quanto ao marco inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária, com razão ambos os apelantes.

É que, conforme já decidido noutras oportunidades, nos casos de indenização do seguro obrigatório DPVAT, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a contar da data do evento danoso.

A esse respeito, resumem as Súmulas 426 e 580 do Superior Tribunal de Justiça:

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

(Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

(Súmula n. 580, Segunda Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

Eis o julgado desta Colenda Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ)

- JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) -
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ)
(...) (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

Como se vê, as súplicas recursais merecem total acolhida.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos para, reformada a sentença, condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso.

Ainda, em relação à indenização por invalidez, fixar a data da citação como marco inicial para incidência dos juros de mora e do evento danoso para correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023